Tribunal: TJES
Processo: 0003548-89.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003548-89.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SCHARLEY MATTOS BELTRAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003548-89.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SCHARLEY MATTOS BELTRAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
.
ARTIGO

129, §
13º
,
DO CÓDIGO PENAL
N/F DA LEI 11.340/06 E ARTIGO 329, DO CÓDIGO PENAL
.
ABSOLVIÇÃ
O.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
EXCLUSÃO
DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO
EXPRESSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL
.

C
ONCESSÃO DE
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
.
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

RECURSO CONHECIDO

E IMPROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade dos delitos encontram-se devidamente comprovadas por meio da prova material contida nos autos e, especialmente, pelos depoimentos da vítima e agentes policiais, os quais possuem especial valor probatório, não merecendo amparo o pleito absolutório.
2
.
A jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido, nos casos de condenação por violência doméstica contra a mulher. Destarte, mantida a condenação a título de indenização à vítima, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico sofrido.
3
.
O pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
4
.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003548-89.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SCHARLEY MATTOS BELTRAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
SCHARLEY MATTOS BELTRÃO
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do art. 129, §13º, do Código Penal, c/c Lei 11.340/06, e art. 329, do Código Penal, à pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção, para cumprimento no regime aberto, e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões de recurso, a defesa requer absolvição do réu por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna para que seja afastada a indenização por danos morais, bem como a isenção ao pagamento das custas processuais.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra do ilustre Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinando pelo improvimento do apelo.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia a 16 de fevereiro de 2020, o Denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo de suas relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Niriani da Silva Rosa, sua companheira e vítima, causando-lhe lesões corporais.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do Boletim Unificado, Auto de Resistência e Prontuário Médico.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria dos réus em relação ao delito pelo qual restou condenado.

A vítima relatou na esfera policial que no dia dos fatos narrou que o acusado chegou na residência alcoolizado, motivo pelo qual passaram a discutir e o acusado a agrediu com tapas e socos em sua boca. Narrou ainda a vítima que após a Polícia Militar chegar ao local o acusado resistiu sua prisão. Em juízo, disse não se lembrar, mas acredita que de fato foi agredida pelo réu, destacando ainda que mantém o relacionamento com o acusado.

Os Policiais Militares confirmaram em Juízo que a vítima relatou que havia sido agredida, o que foi identificado através lesões em sua boca, momento em que ao dar voz de prisão o réu resistiu sua prisão.

Consignaram que ao adentrarem na residência foram recebidos com empurrões e socos, tendo entrado em luta corporal com o acusado, e que tiveram excessiva dificuldade em imobilizá-lo.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022)".

Quanto ao crime de resistência, extrai-se das declarações dos agentes policiais que ao adentrarem na residência foram recebidos com empurrões e socos, tendo entrado em luta corporal com o acusado, e que tiveram excessiva dificuldade em imobilizá-lo.

Assim, no que diz respeito a alegativa de inexistência de prova, é sabido que o depoimento de policiais ou agentes públicos quando em consonância com os demais elementos de prova, devem ser valorados pelo julgador (TJDFT.
Acórdão 1790091
, 07138701820228070006, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 1/12/2023.)

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu nos crimes pelo qual foi condenado, quais sejam art. 129, §13º, do Código Penal, c/c Lei 11.340/06, e art. 329, do Código Penal.

Adiante, a defesa pugna pelo decote da condenação da indenização por danos morais.

Observo que a sentença fixou indenização civil no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), de forma solidária, a ser pago à vítima pelos danos morais sofridos.

Sobre o tema, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima.

Trago à colação o seguinte precedente que aborda o tema:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. PLEITO DE EXCLUSÃO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. PRECEDENTES. 1. [...] o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar esse aspecto da questão, tem enfatizado, em sucessivas decisões, que a aferição do dano moral, na maior parte das situações, não ensejará nenhum alargamento da instrução criminal, porquanto tal modalidade de dano, de modo geral, dispensa a produção de prova específica acerca da sua existência, encontrando-se in re ipsa. Isto é, não há necessidade de produção de prova específica para apuração do grau de sofrimento, de dor e de constrangimento suportados pelo ofendido; o que se deve provar é uma situação de fato de que seja possível extrair, a partir de um juízo baseado na experiência comum, a ofensa à esfera anímica do indivíduo (AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 16/12/2016). 2. Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento. 3. A aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito, se comprovado, é que o Juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 22/2/2022, DJe de 3/3/2022; AgRg no REsp n. 2.011.530/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 4/10/2022 - grifo nosso). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.984.337/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023)".

Na hipótese dos autos, fora formulado pedido formal do Ministério Público quando do oferecimento da denúncia, requerendo a fixação de parcela indenizatória para reparação de danos.

Por esse motivo, mantenho o valor fixado, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico causado à vítima, não havendo que se falar em exclusão.

Por fim, o pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira da ré no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022)".

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.